Tribunal: TJES
Processo: 0005857-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005857-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELOISIO SABADINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença por falta de individualização das condutas e pela suposta ilegalidade da prova obtida por guardas municipais. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta; (ii) aferir a legalidade da prova obtida pelos guardas municipais; (iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples, bem como a aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado, permitindo sua ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade por falta de individualização das condutas.

4. A atuação dos guardas municipais ocorreu dentro dos limites legais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pelo STF no Tema 472 da Repercussão Geral, que reconhece a atribuição das guardas municipais para o exercício do poder de polícia de trânsito.

5. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, provas fotográficas e depoimentos testemunhais coerentes dos guardas municipais e testemunhas presenciais.

6. As expressões injuriosas dirigidas ao agente público, com referência à raça e cor, demonstram o dolo específico de ofender a dignidade da vítima, configurando injúria racial, não cabendo desclassificação para injúria simples.

7. O dolo específico de menosprezar a função pública dos guardas municipais restou configurado no crime de desacato, conforme entendimento do STF na ADPF 496/DF.

8. As ações do acusado caracterizam crimes distintos praticados em momentos diferentes, justificando a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado não é nula por falta de individualização.

2. A atuação dos guardas municipais para obtenção de prova é legítima, nos termos do art. 301 do CPP e do Tema 472 do STF.

3. A injúria racial se configura quando há dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça, cor ou etnia.

4. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado no caso concreto.

5. O concurso material de crimes aplica-se quando o agente pratica duas infrações mediante mais de uma ação ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, arts. 69 e 331; Código de Processo Penal, art. 301; CF/1988; Tema 472 da Repercussão Geral (STF, RE 658570/MG); STF, ADPF 496/DF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 472 da Repercussão Geral, RE 658570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.08.2015; STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
E
LOISIO SABADINI JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 2°-A da Lei n° 7.716/89 no art. 331 do Código Penal.

A Defesa busca a anulação da sentença penal condenatória, em razão da falta de individualização das condutas e da ilegalidade da abordagem dos guardas municipais.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório e sustenta, ainda, a atipicidade do crime de desacato, pela ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de injúria racial para o crime de injúria simples, além da substituição do concurso material para o concurso formal de crimes.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11305984), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005857-20.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
ELOISIO SABADINI JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 2°-A da Lei n° 7.716/89 no art. 331 do Código Penal.

A Defesa busca a anulação da sentença penal condenatória, em razão da falta de individualização das condutas e da ilegalidade da abordagem dos guardas municipais.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório e sustenta, ainda, a atipicidade do crime de desacato, pela ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de injúria racial para o crime de injúria simples, além da substituição do concurso material para o concurso formal de crimes.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11305984), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MILTRO JOSÉ DALCAMIN:-

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem o saúdo os demais membros dessa colenda câmara, a relatora, desembargadora Raquel Durão, desembargador Fernando Zardini, e desembargador Eder.

A situação que trago é bem mais simples das que tem sido abordadas aqui, mas é de fato recorrente, na questão do abuso de autoridade.

Estamos em tempos de que a segurança pública é apelo permanente da sociedade, dos anseios sociais, o que se busca sempre é a segurança pública. E estabelecer esse equilíbrio entre as ações policialescas em todos os seus níveis, com o abordar ao suposto suspeito, esse é o ponto de equilíbrio, é o desafio que tem que ser enfrentado sempre, e não há uma outra forma senão a caneta do magistrado, no seu sentido figurado.

A sentença recorrida se baseou essencialmente no depoimento dos dois guardas municipais Leandro Alvarenga Roen e Robson dos Santos Sacramento, e no boletim unificado que foi produzido com base nas informações destes mesmos guardas municipais.

O apelante foi condenado por crime de discriminação social e desacato.

Com base nesses depoimentos dos guardas, que afirmam que teriam seguido o apelante, em razão de uma manobra que ele teria feito na avenida Gil Veloso, da qual eles prosseguiram até a residência dele, que fica na Praia da Costa.
Consta dessa dinâmica, das diligências que foram encetadas pelos guardas de trânsito, essas diligências em perseguição, em nenhum momento ele foi abordado por razões do delito de trânsito.

O que aconteceu foi que quando ele parou em frente ao apartamento que ele reside, já com a garagem aberta, foi nesse momento que os dois guardas municipais o abordaram.

Curiosamente, ele não foi denunciado por nenhum delito de trânsito.

Todos os fatos, todo esse enredo que ocorreu, já ocorreu já dentro da garagem aonde se encontrava o apelante.

Peço vênia até para trazer alguns tópicos que são inerentes dos depoimentos dos próprios policiais, que são inerentes exatamente a essa abordagem.

“Que ao abrir a porta do veículo, o condutor do veículo, senhor Heloísio, desceu do veículo, dizendo a seguinte frase: continue com essa macaquice, é sua.
Continuou verbalizando, sem questionar quanto a sua habilitação e identificação. E muito agressivo, se evadia da abordagem.”

Se evadia da abordagem dentro da garagem dele.

Foi aí que quando um dos policiais, dos guardas, que é o subinspetor Sacramento, segundo confissão dele, teria posto a mão no apelante. Olha, é de sabença popular que nenhum policial, nenhum guarda, põe a mão em ninguém no momento de uma abordagem.

O que aconteceu foi que ele foi derrubado dentro da garagem, foi arrastado de dentro dessa garagem pra fora e foi algemado.

Depois de tudo isso, ele tiraram as algemas dele, ele voltou pra dentro da garagem e os policiais, os guardas municipais, não policiais, continuaram e entraram novamente pra dentro da garagem e novamente o agrediram.

Essas versões estão perfeitamente relatadas e essa dinâmica perfeitamente demonstrada nos próprios depoimentos dos policiais.

E quando eles repetem, inclusive, que depois dessa segunda abordagem, na garagem, retiraram ele pra fora novamente, quer dizer, pela segunda vez tiraram ele da garagem, e novamente o algemaram, perante o apelo, inclusive, dos vizinhos, que são testemunhas que depõem no processo, afirmando o seguinte: que não havia necessidade de toda aquela violência policial, em razão de se tratar de um cidadão que em momento nenhum se recusou a prestar qualquer informação, tanto é que em nenhum momento nem apreenderam a carteira dele, nem apreenderam o veículo, como seria normal.

E nós sabemos perfeitamente que nenhum policial quando aborda, se pôs a mão, com certeza pôs a mão pra espancar. Ninguém põe, nenhum policial no momento da abordagem, nenhum guarda, de qualquer que seja o nível policial, põe a mão no acusado para qualquer tipo de afago.

As testemunhas de defesa, que foram absolutamente ignoradas pela sentença, Deolindo Júnior Perini, afirma o seguinte: “que o declarante mora no mesmo prédio em que reside o acusado que o declarante estava em casa no momento do ocorrido, que sua esposa chamou o declarante que estava havendo uma confusão na entrada da garagem do prédio, que ao chegar na varanda do carro viu o carro do acusado que estava parado em meio a garagem, que o acusado havia sido abordado, que o guarda municipal falava muito alto e o acusado falava baixinho”. Se tinha alguém exaltado nessa operação, não era o apelante.

“Que o acusado entrou no prédio e que logo após os guardas municipais entraram no prédio da garagem e retiraram o acusado de dentro do edifício”.

No mesmo sentido é o Délio Perin que afirma o seguinte: “que o declarante mora no mesmo prédio que o acusado, que o acusado estava chegando de carro da garagem E logo após os guardas chegaram”, quer dizer, não houve essa perseguição que falaram que seria, não.

Ele quando chegou já estava parado quando chegaram os guardas e aí o abordaram.

“Que os guardas foram atrás do acusado, que os guardas estavam segurando o acusado e dizendo que o levariam embora.

Que ao descer, percebeu a situação mais controlada e que os moradores questionavam sempre porque aquela atitude dos guardas municipais”.

Excelências, então está claro aqui que essa foi a única prova em que se baseou a sentença. Nós temos aqui uma prova claramente obtida por meio delituoso, porque a invasão de domicílio é prevista como abuso de autoridade no artigo 22 da lei 13.869/2019. E, se obtida essa prova por meio, por tanta violência, mediante a invasão de domicílio, seguida de agressão à pessoa do acusado, evidentemente que essa prova é absolutamente nula, e ela não pode, em momento nenhum, dar suporte à sentença condenatória.

Assim, Excelências, o insigne prolator, ao não se pronunciar e nem considerar a prova obtida por meio de invasão de domicílio, e com base nessa condenou o apelante. Se nula a prova, por via de consequência também deve ser nula a sentença que o condenou.

Por estas razões e outros fundamentos que possam acudir o pronunciamento de vossas excelências é que estamos falando simplesmente do ponto sales dessa questão que é a licitude da prova obtida.

Com base nesses fundamentos eu peço que seja acolhida a pretensão recursal que é a absolvição do acusado.

Me limito a esses esclarecimentos porque não há outros fundamentos que possam ser objeto de sustentação oral, em face da gravidade que é a prova obtida nessa circunstância.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente presidente, o doutor Miltro esteve comigo na tarde de ontem, e levou os memoriais. E eu não tive tempo hábil de analisá-los, por isso gostaria de pedir retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria após a sustentação oral realizada pelo causídico que patrocina o apelante.

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
ELOISIO SABADINI JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no o art. 2°-A da Lei n° 7.716/89 e art. 331 do Código Penal.

A Defesa busca a anulação da sentença penal condenatória, em razão da ilegalidade da abordagem dos guardas municipais.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório e sustenta, ainda, a atipicidade do crime de desacato, pela ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de injúria racial para o crime de injúria simples, além da substituição do concurso material para o concurso formal de crimes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor Do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 2º-A, da lei 7.716/89, e nos artigos 329, 330 e 331, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Consoante a denúncia, no dia 02/08/2023, por volta das 21:50h, o acusado conduzia o veículo Mercedes-Benz, Modelo S500, placas MTW-0E02, pela Rua Joseph Zgaib, Praia da Costa, Vila Velha/ES, quando, no trajeto, realizou manobra perigosa e imprudente na via, que fora flagrada pelos policiais guardas municipais e vítimas Leandro Alvarenga Rhein e Robson dos Santos Sacramento.

No momento em que o acusado arrancou bruscamente com o seu veículo, deixando uma extensa marca de borracha no asfalto da via, cometeu infração gravíssima descrita no artigo 175, Código de Trânsito Brasileiro, de forma que os guardas municipais passaram a segui-lo.

Na oportunidade, as autoridades o alcançaram e procederam sua abordagem quando ele parou o carro em frente ao prédio em que reside, na Av. Antônio Gil Veloso.

Ato contínuo, Eloísio desobedeceu as ordens emanadas pelos Guardas, os desacatou e os ameaçou, tendo, ainda, injuriado o Agente Robson, insultando-o com palavras discriminatórias direcionadas à sua raça, cor e etnia, com o objetivo de ofender sua dignidade, além de resistir a prisão.

Consta que, inicialmente, o acusado não atendeu as ordens da guarnição para desembarcar do veículo, e, ao sair do carro, desacatou os Agentes em momentos distintos, primeiramente dizendo as frases “continue com essa macaquice sua” e depois “isso que vocês estão fazendo é uma putaria, uma palhaçada”, e, ao ser tocado no ombro pelo Agente Robson, falou “tire as mãos de mim, macaco”.

Ademais, o acusado resistiu à prisão e, ao se acalmar e ter as algemas retiradas, ameaçou ambos os agentes dizendo “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém”.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo a apreciar as teses arguidas.

DO PEDIDO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade da sentença pela ausência de individualização precisa das condutas praticadas pelo acusado.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, no caso, a inicial acusatória é expressa ao descrever que o acusado, ao ser abordado por guardas municipais, resistiu à ordem de prisão e, ato contínuo, injuriou o agente Robson, em razão de sua cor, raça e etnia.

A denúncia narra o deslinde de forma clara e minimamente suficiente, inexistindo precariedade que prejudique a delimitação das condutas perpetradas pelo réu, o que afasta a alegação de inépcia da exordial, já que a inicial preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ademais, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada
" (STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma).

Pelas razões delineadas, afasto o pedido de reconhecimento da nulidade.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS

A Defesa alega, ainda, a nulidade da sentença em razão da ilegalidade da prova obtida mediante suposto exercício irregular da atividade de fiscalização do trânsito.

Nesse ponto, também não assiste razão à Defesa.

Rememoro que, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 472 da Repercussão Geral,
“é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas”
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793).

Além disso, assim como qualquer do povo, a guarda municipal pode prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No caso, entendo que a atuação dos guardas municipais se deu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que o acusado desobedeceu ordem de parada emanada pelos policiais, incorrendo em conduta típica de desobediência, à qual fora aplicada o princípio da consunção pelo Juízo sentenciante, em razão da absorção pelo crime de desacato.

Nesse sentido:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

STJ. 3ª Seção. REsp 1859933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1060) (Info 732).

Dessa forma, não há que se falar na nulidade da prova obtida pela ação dos guardas de trânsito, razão pela qual afasto a nulidade arguida.

DO MÉRITO DO RECURSO

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no art. 2º-A da Lei 7.716/89 e no art. 331 do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 13 dos autos digitalizados), pelo Boletim Unificado (pp. 15/27 dos autos digitalizados), pelas fotografias de marcas de pneu (pp. 89/97 dos autos digitalizados) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 67/79 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos em sede judicial.

Durante a investigação policial, os guardas municipais Robson dos Santos Sacramento e Leandro Alvarenga Rhein relataram que o acusado realizou manobra perigosa na pista, o que levou os policiais a seguirem o seu veículo.

Afirmaram ainda, que o acusado parou em frente garagem de sua residência e, ao ser dada voz de abordagem, o acusado ignorou as autoridades que, na sequência, abriram a porta do veículo para falar com ele, momento em que o acusado lhes desrespeitaram:

(...) o guarda que atendeu a ocorrência foi o responsável pelo registro dos fatos no presente procedimento, e, assim, ratifica os seguintes termos: a guarnição da GM9I (Subinspetor Rhein e GM Sacramento), durante patrulhamento no bairro Praia da Costa, avistou um veículo de placas MTW-0Eoz, marca Mercedes-Benz modelo s500, efetuando uma manobra perigosa na via, arrastando os pneus (conforme imagens em anexo) e prosseguindo à nossa direção, quando manobramos nossa viatura e tentamos a abordagem. quando conseguimos obter êxito em frente à residência do condutor, ele parou seu veículo. logo que desembarcamos da viatura, continuamos verbalizando para que o condutor do veículo desembarcasse, o que não foi atendido. quando nos aproximamos, devido à negativa de desembarque do condutor, conseguimos abrir a porta do veículo e conseguir contato com o condutor; o GM Sacramento, ao abrir a porta, viu o condutor, sr. Eloísio, descer do veículo dizendo a seguinte frase:
“
continue com essa macaquice sua”.
continuamos verbalizando, tentando informações quanto à sua habilitação e identificação. muito agressivo, ele tentava se evadir da abordagem,
quando o GM Sacramento colocou as mãos no sr. Eloísio, que disse: “tire as mãos de mim, macaco”. posteriormente, o subinspetor Rhein tentou verbalizar e o sr. Eloísio disse: “isso que vocês estão fazendo é uma putaria, uma palhaçada”
. foi quando informamos do cometimento do crime de desacato, proferindo a voz de prisão ao sr. Eloísio, que já estava em fuga dentro da garagem. ele resistiu quando tivemos que fazer o uso de algemas para contê-lo e o trouxemos novamente para o lado de fora do edifício. ao perguntarmos se havia ingerido bebida alcoólica, o sr. Eloísio disse que não, e ao perguntarmos se faria o teste do etilômetro, disse que recusaria. após contido e acalmado, fizemos a retirada das algemas. mesmo assim, continuou efetuando ameaças, inclusive em uma destas, ligou para o delegado Marcelo Nolasco e narrou sua versão da história.
posteriormente, dentre as ameaças, disse: "isso não vai ficar barato", “vocês irão se prejudicar com isso”, “vou trazer problema para vocês”, “isso deveria acabar por aqui, pois não quero prejudicar ninguém”
. (...)

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Robson dos Santos Sacramento, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, afirmando que o acusado lhe chamou de “macaco”, quando o agente impediu que ele saísse de perto de seu veículo:

(...) que o acusado estava dirigindo uma Mercedes quando realizou uma manobra de arraste de pneu e que cabe um auto de infração; que mesmo acionando sirene e tentando abordagem o acusado não parou; que foi iniciada uma perseguição até o edifício do acusado, parou na frente da garagem pois o portão não havia sido aberto; que o acusado realizou tal manobra na frente da viatura; que o acusado não acatou a ordem de parada e nem de entrega de documento;

que o acusado deixou a chave em cima do carro, e disse: ‘continua com a macaquice de vocês aí que eu estou indo’ e saiu andando
;
que o declarante impediu que o acusado saísse de perto do veículo, tendo o acusado dito: ‘tira as mãos de mim, macaco’
!; que foi necessário algemar o acusado, pois ele não acatava as ordens dos guardas; que somente foi possível a identificação do acusado ao pesquisar a placa do veículo; que o acusado afirmou: ‘vocês precisam ir buscar vagabundos, eu não sou vagabundo’ e ‘vocês não sabem o que estão fazendo’ (...)

O guarda municipal Leandro Alvarenga Rhein, por seu turno, também confirmou o relato prestado durante a investigação, afirmando, ainda, que o acusado estava visivelmente embriagado e que se recusou a realizar o teste do bafômetro:

(...) que a guarnição estava patrulhando no bairro Praia da Costa; que os policiais escutaram um barulho de ‘cantar pneu’; que o veículo foi na direção da guarnição; que foi realizada uma tentativa de abordagem; que o veículo fugiu e tentou entrar na garagem; que o declarante e seu parceiro foram correndo até o encontro do acusado para que o mesmo não entrasse na garagem; que o acusado ficou acelerando, querendo forçar passagem; que o acusado desceu do carro e começou a falar besteiras; que o acusado falou: ‘continua essa macaquice de vocês aí’; parceiro do declarante segurou o acusado, e que então o mesmo disse: ‘tira a mão de mim, macaco’!; que o porteiro abriu o portão, e que o acusado conseguiu se desvencilhar;_que os guardas entraram no edifício e conseguiram capturar o acusado;_que a viatura da polícia militar chegou ao local ao ser acionada por locais,_que alegavam que estavam ouvindo muitas ‘cantadas de pneu’;
que o acusado estava visivelmente embriagado e meio transtornado; que o acusado se recusou a realizar o teste do bafômetro
; que o acusado começou a ameaçar os agentes da guarda;_que o declarante registrou tudo com detalhes no boletim de ocorrência; que o acusado foi conduzido ao DPJ; que o acusado desacatou as autoridades dizendo: ‘vocês não são nada’!; que ao tentar realizar a abordagem o giro flex da viatura estava ligado, além de ‘ter sido feito sinais e verbalizações’ (...)

Além disso, a testemunha Deolindo Júnior Perim, vizinho do acusado, afirmou que, no dia dos fatos o réu havia sido abordado e parecia não estar bem, aparentando estar sonolento:

(...) que o declarante mora no mesmo prédio em que reside o acusado; que o declarante estava em casa no momento do ocorrido; que sua esposa chamou o declarante, pois estava havendo uma confusão na entrada da garagem do prédio;
que ao chegar na varanda, o carro do acusado estava parado no meio da garagem; que o acusado havia sido abordado; que o acusado estava meio sonolento; que o guarda municipal falava alto e o acusado respondia em tom baixo
; que a vizinha do outro lado da rua saiu de casa e começou a dizer que o acusado maltratava os pais; que o acusado estava fazendo uso de remédios, pois estava com princípio de depressão; que há pouco tempo o acusado havia perdido a mãe, a qual morava com o mesmo; que o acusado entrou no prédio, e que logo após os guardas municipais entraram no prédio através da garagem e retiraram o acusado de dentro do edifício;
que o declarante não viu motivos e não entendeu o por que de tanto estresse na situação; que o acusado parecia não estar bem, tanto fisicamente, quanto psicologicamente; que o acusado escorregou e caiu no chão
; que o declarante nunca presenciou nenhuma briga do acusado; que o declarante nunca teve nenhum problema com o acusado, como pessoa ou como vizinho; que o declarante não ouviu o barulho de ‘pneu cantando’ (...)

O também vizinho do acusado, Dercio Perim, ouvido em juízo, afirmou que ele estava tentando entrar no edifício, mas não conseguia, e que um colega guardou seu carro na garagem:

(...) que o declarante mora no mesmo prédio que o acusado; que o acusado estava chegando com o carro na garagem, e que logo após os guardas municipais apareceram; que o declarante estava na janela do 5° andar vendo o que estava acontecendo;
que um colega desceu e guardou o carro do acusado na garagem; que o acusado ficava tentando entrar no edifício; que os guardas foram atrás do acusado
; que os guardas estavam segurando o acusado e dizendo que o levariam embora; que ao descer a situação já estava mais controlada; que os moradores questionaram se os guardas podiam ter entrado no prédio sem autorização (...)

O acusado por sua vez, em sede policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. No entanto, quando interrogado em juízo, negou veemente a prática dos delitos, afirmando que os guardas não emitiram voz de abordagem ou de parada:

(...) que o interrogando saiu do escritório em direção a sua casa; que indagou o interrogando: ‘eu, em plena consciência, vou dar um cavalo de pau em frente aos guardas?’; que ao chegar a garagem de sua residência ligou para o porteiro para que abrisse o portão; que percebeu que os guardas estavam atrás do interrogando; que o guarda municipal foi ríspido com o declarante; que ligou para uma pessoa para pedir por direcionamento, sendo, então, instruído a entrar em contato com seus advogados e ficar em silêncio; que chegaram quatro viaturas; que o interrogando entrou na garagem para entrar em contato com o advogado; que os guardas não deram voz de abordagem ou de parada; que um guarda municipal foi atrás do interrogando e desferiu um chute em seu joelho; que não chamou o guarda municipal de macaco; que disse que a situação era uma '‘palhaçada’'; que o guarda municipal alegou que abordou o declarante, pois o mesmo não havia respeitado a voz de parada; que somente percebeu a presença dos guardas quando um deles apareceu na frente do para-brisa no momento em que estava parado esperando o portão da garagem abrir (...)

Diante das provas produzidas nos autos, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos crimes de injúria racial e de desacato, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas em juízo, inclusive nos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, que foram uníssonos em afirmar que o acusado não aparentava estar sóbrio.

Além disso, as fotografias das marcas de pneus juntadas aos autos também corroboram a versão acusatória, e os relatos dos policiais, testemunhas oculares dos fatos, são verossímeis e coerentes, de modo que não existem razões para deles duvidar.

Também é inviável a desclassificação para o crime de injúria simples, já que a vasta prova testemunhal produzida permite concluir que as palavras ofensivas não foram proferidas unicamente para repelir a abordagem dos policiais.

Importante frisar que na análise da injúria racial, por se tratar de crime cometido oralmente, as palavras da vítima e das testemunhas ganham grande relevância, pois é considerado crime transeunte, ou seja, que não deixa vestígios.

Entendo, portanto, que foi suficientemente comprovada a imputação de termos pejorativos referentes à cor e à raça do guarda municipal Robson, com a intenção de ofendê-lo, de modo que restou configurado o crime de injúria racial.

Assim, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Quanto ao delito de desacato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, impõe-se, para sua configuração, a presença do dolo específico de menosprezar a função pública:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.

2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.

4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

No caso dos autos, no entanto, verifico que se configurou o crime, pois o acusado possuía o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos guardas municipais, que estavam cumprindo sua atividade de fiscalização do trânsito.

Presente, portanto, o dolo específico do acusado ao proferir xingamentos contra as autoridades no exercício de sua função, dizendo-lhes, conforme se depreende dos autos, que “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém”.

Cumpre frisar, ainda, que o fato de o acusado estar em situação de desespero e revolta momentânea, não impede a configuração do crime, já que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
“o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Dessa forma, também mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal.

Também entendo ser descabido o pedido de reconhecimento do concurso formal, tendo em vista que o acusado praticou dois crimes distintos mediante mais de uma ação.

Veja-se que,
“o concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 477).

Depreende-se dos autos que o acusado, em primeiro momento, ofendeu a dignidade do agente Robson dos Santos Sacramento, com base em elementos referentes à sua raça e cor, ao disparar-lhe “continue com essa macaquice sua” e, ao ser tocado no ombro pelo guarda municipal, falar “tire as mãos de mim, macaco” (primeira conduta).

Também se observa que, mediante outra ação, Eloísio desacatou os funcionários públicos, ao dizê-los que “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém” (segunda conduta).

Assim, configurou-se o concurso material de crimes, em sua modalidade heterogênea, de forma que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme realizado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mfm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria após a sustentação oral realizada pelo causídico que patrocina o apelante.

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
E
LOISIO SABADINI JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no o art. 2°-A da Lei n° 7.716/89 e art. 331 do Código Penal.

A Defesa busca a anulação da sentença penal condenatória, em razão da ilegalidade da abordagem dos guardas municipais.

Pugna, ainda, pela absolvição do acusado, em razão da suposta inexistência de provas suficientes para embasar o édito condenatório e sustenta, ainda, a atipicidade do crime de desacato, pela ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de injúria racial para o crime de injúria simples, além da substituição do concurso material para o concurso formal de crimes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor Do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 2º-A, da lei 7.716/89, e nos artigos 329, 330 e 331, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Consoante a denúncia, no dia 02/08/2023, por volta das 21:50h, o acusado conduzia o veículo Mercedes-Benz, Modelo S500, placas MTW-0E02, pela Rua Joseph Zgaib, Praia da Costa, Vila Velha/ES, quando, no trajeto, realizou manobra perigosa e imprudente na via, que fora flagrada pelos policiais guardas municipais e vítimas Leandro Alvarenga Rhein e Robson dos Santos Sacramento.

No momento em que o acusado arrancou bruscamente com o seu veículo, deixando uma extensa marca de borracha no asfalto da via, cometeu infração gravíssima descrita no artigo 175, Código de Trânsito Brasileiro, de forma que os guardas municipais passaram a segui-lo.

Na oportunidade, as autoridades o alcançaram e procederam sua abordagem quando ele parou o carro em frente ao prédio em que reside, na Av. Antônio Gil Veloso.

Ato contínuo, Eloísio desobedeceu as ordens emanadas pelos Guardas, os desacatou e os ameaçou, tendo, ainda, injuriado o Agente Robson, insultando-o com palavras discriminatórias direcionadas à sua raça, cor e etnia, com o objetivo de ofender sua dignidade, além de resistir a prisão.

Consta que, inicialmente, o acusado não atendeu as ordens da guarnição para desembarcar do veículo, e, ao sair do carro, desacatou os Agentes em momentos distintos, primeiramente dizendo as frases “continue com essa macaquice sua” e depois “isso que vocês estão fazendo é uma putaria, uma palhaçada”, e, ao ser tocado no ombro pelo Agente Robson, falou “tire as mãos de mim, macaco”.

Ademais, o acusado resistiu à prisão e, ao se acalmar e ter as algemas retiradas, ameaçou ambos os agentes dizendo “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém”.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo a apreciar as teses arguidas.

DO PEDIDO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade da sentença pela ausência de individualização precisa das condutas praticadas pelo acusado.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, no caso, a inicial acusatória é expressa ao descrever que o acusado, ao ser abordado por guardas municipais, resistiu à ordem de prisão e, ato contínuo, injuriou o agente Robson, em razão de sua cor, raça e etnia.

A denúncia narra o deslinde de forma clara e minimamente suficiente, inexistindo precariedade que prejudique a delimitação das condutas perpetradas pelo réu
, o que afasta a alegação de inépcia da exordial, já
que a inicial preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ademais, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada
"
(STF - HC: 104447 BA - BAHIA 9930878-83.2010.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma).

Pelas razões delineadas, afasto o pedido de reconhecimento da nulidade.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS

A Defesa alega, ainda, a nulidade da sentença em razão da ilegalidade da prova obtida mediante suposto exercício irregular da atividade de fiscalização do trânsito.

Nesse ponto, também não assiste razão à Defesa.

Rememoro que, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 472 da Repercussão Geral,
“é
constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas
”
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793).

Além disso, assim como qualquer do povo, a guarda municipal pode prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No caso, entendo que a atuação dos guardas municipais se deu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que o acusado desobedeceu ordem de parada emanada pelos policiais, incorrendo em conduta típica de desobediência, à qual fora aplicada o princípio da consunção pelo Juízo sentenciante, em razão da absorção pelo crime de desacato.

Nesse sentido:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

STJ. 3ª Seção. REsp 1859933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1060) (Info 732).

Dessa forma, não há que se falar na nulidade da prova obtida pela ação dos guardas de trânsito, razão pela qual afasto a nulidade arguida.

DO MÉRITO DO RECURSO

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no art. 2º-A da Lei 7.716/89 e no art. 331 do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 13 dos autos digitalizados), pelo Boletim Unificado (pp. 15/27 dos autos digitalizados), pelas fotografias de marcas de pneu (pp. 89/97 dos autos digitalizados) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 67/79 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos em sede judicial.

Durante a investigação policial, os guardas municipais Robson dos Santos Sacramento e Leandro Alvarenga Rhein relataram que o acusado realizou manobra perigosa na pista, o que levou os policiais a seguirem o seu veículo.

Afirmaram ainda, que o acusado parou em frente garagem de sua residência e, ao ser dada voz de abordagem, o acusado ignorou as autoridades que, na sequência, abriram a porta do veículo para falar com ele, momento em que o acusado lhes desrespeitaram:

(...) o guarda que atendeu a ocorrência foi o responsável pelo registro dos fatos no presente procedimento, e, assim, ratifica os seguintes termos: a guarnição da GM9I (Subinspetor Rhein e GM Sacramento), durante patrulhamento no bairro Praia da Costa, avistou um veículo de placas MTW-0Eoz, marca Mercedes-Benz modelo s500, efetuando uma manobra perigosa na via, arrastando os pneus (conforme imagens em anexo) e prosseguindo à nossa direção, quando manobramos nossa viatura e tentamos a abordagem. quando conseguimos obter êxito em frente à residência do condutor, ele parou seu veículo. logo que desembarcamos da viatura, continuamos verbalizando para que o condutor do veículo desembarcasse, o que não foi atendido. quando nos aproximamos, devido à negativa de desembarque do condutor, conseguimos abrir a porta do veículo e conseguir contato com o condutor; o GM Sacramento, ao abrir a porta, viu o condutor, sr. Eloísio, descer do veículo dizendo a seguinte frase:
“continue com essa macaquice sua”.
continuamos verbalizando, tentando informações quanto à sua habilitação e identificação. muito agressivo, ele tentava se evadir da abordagem,
quando o
GM S
acramento colocou as mãos no sr.
E
loísio, que disse: “tire as mãos de mim, macaco”. posteriormente, o subinspetor
R
hein tentou verbalizar e o sr.
E
loísio disse: “isso que vocês estão fazendo é uma putaria, uma palhaçada”
. foi quando informamos do cometimento do crime de desacato, proferindo a voz de prisão ao sr. Eloísio, que já estava em fuga dentro da garagem. ele resistiu quando tivemos que fazer o uso de algemas para contê-lo e o trouxemos novamente para o lado de fora do edifício. ao perguntarmos se havia ingerido bebida alcoólica, o sr. Eloísio disse que não, e ao perguntarmos se faria o teste do etilômetro, disse que recusaria. após contido e acalmado, fizemos a retirada das algemas. mesmo assim, continuou efetuando ameaças, inclusive em uma destas, ligou para o delegado Marcelo Nolasco e narrou sua versão da história.
posteriormente, dentre as ameaças, disse: "isso não vai ficar barato", “vocês irão se prejudicar com isso”, “vou trazer problema para vocês”, “isso deveria acabar por aqui, pois não quero prejudicar ninguém”
. (...)

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Robson dos Santos Sacramento, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, afirmando que o acusado lhe chamou de “macaco”, quando o agente impediu que ele saísse de perto de seu veículo:

(...) que o acusado estava dirigindo uma Mercedes quando realizou uma manobra de arraste de pneu e que cabe um auto de infração; que mesmo acionando sirene e tentando abordagem o acusado não parou; que foi iniciada uma perseguição até o edifício do acusado, parou na frente da garagem pois o portão não havia sido aberto; que o acusado realizou tal manobra na frente da viatura; que o acusado não acatou a ordem de parada e nem de entrega de documento;
que o acusado deixou a chave em cima do carro, e disse: ‘continua com a macaquice de vocês aí que eu estou indo’ e saiu andando
;
que o declarante impediu que o acusado saísse de perto do veículo, tendo o acusado dito: ‘tira as mãos de mim, macaco’
!; que foi necessário algemar o acusado, pois ele não acatava as ordens dos guardas; que somente foi possível a identificação do acusado ao pesquisar a placa do veículo; que o acusado afirmou: ‘vocês precisam ir buscar vagabundos, eu não sou vagabundo’ e ‘vocês não sabem o que estão fazendo’ (...)

O guarda municipal Leandro Alvarenga Rhein, por seu turno, também confirmou o relato prestado durante a investigação, afirmando, ainda, que o acusado estava visivelmente embriagado e que se recusou a realizar o teste do bafômetro:

(...) que a guarnição estava patrulhando no bairro Praia da Costa; que os policiais escutaram um barulho de ‘cantar pneu’; que o veículo foi na direção da guarnição; que foi realizada uma tentativa de abordagem; que o veículo fugiu e tentou entrar na garagem; que o declarante e seu parceiro foram correndo até o encontro do acusado para que o mesmo não entrasse na garagem; que o acusado ficou acelerando, querendo forçar passagem; que o acusado desceu do carro e começou a falar besteiras; que o acusado falou: ‘continua essa macaquice de vocês aí’; parceiro do declarante segurou o acusado, e que então o mesmo disse: ‘tira a mão de mim, macaco’!; que o porteiro abriu o portão, e que o acusado conseguiu se desvencilhar;_que os guardas entraram no edifício e conseguiram capturar o acusado;_que a viatura da polícia militar chegou ao local ao ser acionada por locais,_que alegavam que estavam ouvindo muitas ‘cantadas de pneu’;
que o acusado estava visivelmente embriagado e meio transtor
nado
; que o acusado se recusou a realizar o teste do bafômetro
; que o acusado começou a ameaçar os agentes da guarda;_que o declarante registrou tudo com detalhes no boletim de ocorrência; que o acusado foi conduzido ao DPJ; que o acusado desacatou as autoridades dizendo: ‘vocês não são nada’!; que ao tentar realizar a abordagem o giro flex da viatura estava ligado, além de ‘ter sido feito sinais e verbalizações’ (...)

Além disso, a testemunha Deolindo Júnior Perim, vizinho do acusado, afirmou que, no dia dos fatos o réu havia sido abordado e parecia não estar bem, aparentando estar sonolento:

(...) que o declarante mora no mesmo prédio em que reside o acusado; que o declarante estava em casa no momento do ocorrido; que sua esposa chamou o declarante, pois estava havendo uma confusão na entrada da garagem do prédio;
que ao chegar na varanda, o carro do acusado estava parado no meio da garagem; que o acusado havia sido abordado; que o acusado estava meio sonolento; que o guarda municipal falava alto e o acusado respondia em tom baixo
; que a vizinha do outro lado da rua saiu de casa e começou a dizer que o acusado maltratava os pais; que o acusado estava fazendo uso de remédios, pois estava com princípio de depressão; que há pouco tempo o acusado havia perdido a mãe, a qual morava com o mesmo; que o acusado entrou no prédio, e que logo após os guardas municipais entraram no prédio através da garagem e retiraram o acusado de dentro do edifício;
que o declarante não viu motivos e não entendeu o por que de tanto estresse na situação; que o acusado parecia não estar bem, tanto fisicamente, quanto psicologicamente; que o acusado escorregou e caiu no chão
; que o declarante nunca presenciou nenhuma briga do acusado; que o declarante nunca teve nenhum problema com o acusado, como pessoa ou como vizinho; que o declarante não ouviu o barulho de ‘pneu cantando’ (...)

O também vizinho do acusado, Dercio Perim, ouvido em juízo, afirmou que ele estava tentando entrar no edifício, mas não conseguia, e que um colega guardou seu carro na garagem:

(...) que o declarante mora no mesmo prédio que o acusado; que o acusado estava chegando com o carro na garagem, e que logo após os guardas municipais apareceram; que o declarante estava na janela do 5° andar vendo o que estava acontecendo;
que um colega desceu e g
ua
rdou o carro do acusado na garagem; que o acusado ficava tentando entrar no edifício; que os guardas foram atrás do acusado
; que os guardas estavam segurando o acusado e dizendo que o levariam embora; que ao descer a situação já estava mais controlada; que os moradores questionaram se os guardas podiam ter entrado no prédio sem autorização (...)

O acusado por sua vez, em sede policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. No entanto, quando interrogado em juízo, negou veemente a prática dos delitos, afirmando que os guardas não emitiram voz de abordagem ou de parada:

(...) que o interrogando saiu do escritório em direção a sua casa; que indagou o interrogando: ‘eu, em plena consciência, vou dar um cavalo de pau em frente aos guardas?’; que ao chegar a garagem de sua residência ligou para o porteiro para que abrisse o portão; que percebeu que os guardas estavam atrás do interrogando; que o guarda municipal foi ríspido com o declarante; que ligou para uma pessoa para pedir por direcionamento, sendo, então, instruído a entrar em contato com seus advogados e ficar em silêncio; que chegaram quatro viaturas; que o interrogando entrou na garagem para entrar em contato com o advogado; que os guardas não deram voz de abordagem ou de parada; que um guarda municipal foi atrás do interrogando e desferiu um chute em seu joelho; que não chamou o guarda municipal de macaco; que disse que a situação era uma '‘palhaçada’'; que o guarda municipal alegou que abordou o declarante, pois o mesmo não havia respeitado a voz de parada; que somente percebeu a presença dos guardas quando um deles apareceu na frente do para-brisa no momento em que estava parado esperando o portão da garagem abrir (...)

Diante das provas produzidas nos autos, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos crimes de injúria racial e de desacato, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas em juízo, inclusive nos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, que foram uníssonos em afirmar que o acusado não aparentava estar sóbrio.

Além disso, as fotografias das marcas de pneus juntadas aos autos também corroboram a versão acusatória, e os relatos dos policiais, testemunhas oculares dos fatos, são verossímeis e coerentes, de modo que não existem razões para deles duvidar.

Também é inviável a desclassificação para o crime de injúria simples, já que a vasta prova testemunhal produzida permite concluir que as palavras ofensivas não foram proferidas unicamente para repelir a abordagem dos policiais.

Importante frisar que na análise da injúria racial, por se tratar de crime cometido oralmente, as palavras da vítima e das testemunhas ganham grande relevância, pois é considerado crime transeunte, ou seja, que não deixa vestígios.

Entendo, portanto, que foi suficientemente comprovada a imputação de termos pejorativos referentes à cor e à raça do guarda municipal Robson, com a intenção de ofendê-lo, de modo que restou configurado o crime de injúria racial.

Assim, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Quanto ao delito de desacato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, impõe-se, para sua configuração, a presença do dolo específico de menosprezar a função pública:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.

2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.

4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

No caso dos autos, no entanto, verifico que se configurou o crime, pois o acusado possuía o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos guardas municipais, que estavam cumprindo sua atividade de fiscalização do trânsito.

Presente, portanto, o dolo específico do acusado ao proferir xingamentos contra as autoridades no exercício de sua função, dizendo-lhes, conforme se depreende dos autos, que “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém”.

Cumpre frisar, ainda, que o fato de o acusado estar em situação de desespero e revolta momentânea, não impede a configuração do crime, já que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
“o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Dessa forma, também mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal.

Também entendo ser descabido o pedido de reconhecimento do concurso formal, tendo em vista que o acusado praticou dois crimes distintos mediante mais de uma ação.

Veja-se que,
“o concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 477).

Depreende-se dos autos que o acusado, em primeiro momento, ofendeu a dignidade do agente Robson dos Santos Sacramento, com base em elementos referentes à sua raça e cor, ao disparar-lhe “continue com essa macaquice sua” e, ao ser tocado no ombro pelo guarda municipal, falar “tire as mãos de mim, macaco” (primeira conduta).

Também se observa que, mediante outra ação, Eloísio desacatou os funcionários públicos, ao dizê-los que “isso não vai ficar barato”, “vocês vão se prejudicar com isso”, “vou trazer problemas para vocês”, “isso deveria acabar aqui, pois não quero prejudicar ninguém” (segunda conduta).

Assim, configurou-se o concurso material de crimes, em sua modalidade heterogênea, de forma que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme realizado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.